Tribunal: TJMT
Processo: 1017308-20.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
RAI no 1017308-20.2021.8.11.0000
AGRAVANTES: FORMATTO - MOBILIA E DESIGN LTDA – ME, JOAO NILSON VIANA e MARIA AURENI CORDEIRO VIANA
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A
Vistos etc.
Em suma, pretendem os agravantes FORMATTO - MOBILIA E DESIGN LTDA – ME, JOÃO NILSON VIANA e MARIA AURENI CORDEIRO VIANA o deferimento da tutela recursal, para determinar ao Juízo ‘a quo’ que expeça imediatamente mandado judicial competente, dirigido ao 6o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT, com a finalidade de suspensão dos efeitos da Averbação AV -08/65.175 relativa ao imóvel matriculado sob o no 65.175, em cumprimento à tutela provisória deferida pela decisão interlocutória de ID no 5844059, a qual foi revista na decisão recorrida e indeferido o pedido.
Pois bem
Pelos argumentos trazidos e documentação anexada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, não obstante a relevância da fundamentação e a probabilidade do direito, não há perigo da demora à parte recorrente no aguardo do julgamento do mérito deste recurso, considerando que a determinação para a suspensão dos efeitos da averbação AV-08.65.175 ocorreu em 31/07/2017, portanto, há mais de 04 (quatro) anos, sem qualquer providência.
Ademais, devido ao transcurso de mais de quatro (04) anos, sem que fossem tomadas as providências para o cumprimento da liminar, a prudência recomenta a intimação do banco agravado para se manifestar sobre os motivos de tal desiderato.
Com essas considerações, indefiro a liminar recursal.
Intime-se a parte contrária para, querendo, contraminutar no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 01 de outubro de 2021.-
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora